Tribunal: TJMT
Processo: 1034123-32.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034123-32.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA JOSE DOS REIS - CPF: 106.994.901-97 (APELADO), RODRIGO MARIA GUIMARAES - CPF: 718.869.231-91 (ADVOGADO), MICHELLE CRISTINE SOUSA FONSECA - CPF: 000.542.953-60 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), ANDREIA RHAYENNE MENEZES LOPO - CPF: 059.160.011-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO FRAUDULENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de fraude comprovada na contratação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada civilmente pela contratação fraudulenta de empréstimo consignado não reconhecida pela consumidora, bem como se é cabível a restituição em dobro e a indenização por dano moral fixada em primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial grafotécnica atestou a falsidade da assinatura no contrato, corroborando a alegação de fraude na contratação do empréstimo.

4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de ausência de culpa, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade bancária.

5. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida diante da ausência de engano justificável, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Configurado o dano moral pela indevida restrição ao benefício previdenciário da consumidora, pessoa hipossuficiente, em virtude de desconto não autorizado. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, observando os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários para 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude na contratação de empréstimo consignado, por se tratar de fortuito interno relacionado à atividade bancária.

2. Comprovada a inexistência da contratação e a indevida cobrança, é cabível a restituição em dobro nos termos do CDC.

3. A ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário, por fraude não imputável ao consumidor, configura dano moral indenizável."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO PAN S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais” (Proc. nº 1034123-32.2022.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por MARIA JOSE DOS REIS, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para “
Declarar inexistente a contratação do empréstimo/cartão consignado do contrato em debate, e descontado da folha de pagamento da autora no período de 06/2020 a 08/2021. Condenar o requerido a devolver/restituir em dobro os valores debitados nos proventos corrente da requerente, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso de cada parcela. Condeno o réu, ainda, ao pagamento de danos morais que arbitro em R$ 5.000,00, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m a partir do evento danoso (junho/2020)
”; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC (cf. Id. nº 292689890).

Em suas razões recursais, o Banco apelante alega que os elementos probatórios constantes dos autos comprovam a regular contratação do empréstimo bancário, assim como a disponibilização do valor na conta corrente de titularidade da parte contrária, insistindo que o contrato foi livremente pactuado e anuído sem ocorrência de qualquer vício de vontade.

Aduz que não cometeu ato ilícito ou falha na prestação de serviço que justifique a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, afinal, conforme reafirma, demonstrou satisfatoriamente a legítima contratação, a manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Assevera que “
questionada a ocorrência de fraude do contrato objeto da demanda, entretanto, ela não decorreu do comportamento do banco, nem do exercício de sua atividade, que não contém, frisa-se, nenhuma potencialidade danosa em si (...) o julgador não está adstrito à conclusão do laudo pericial, uma vez que, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, o magistrado tem ampla liberdade ao apreciar as provas, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos
.”

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para a reforma da sentença apelada; o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente; alternativamente, a redução do valor indenizatório (cf. Id. nº 292689897).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 292689901).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a autora/apelada alega que não celebrou qualquer contrato de empréstimo consignado com o Banco/apelante, ao consultar o INSS contatou descontos referente a empréstimo não solicitado, Contrato n. 335967792-3, firmado em 20/05/2020, no valor de R$884,22, com parcelas mensais de R$ 20,10.

Afirma que referidos descontos são decorrentes de fraude e requer a procedência da ação, condenando-se a ré a declarar 3.376,80, referente ao dobro dos valores descontados, assim como ao pagamento de danos morais de R$ 15.000,00.

A r. sentença julgou o pedido parcialmente procedente sob os seguintes fundamentos:

“(...) Destaca-se que o laudo pericial grafoscópico é claro ao atestar a incompatibilidade das assinaturas constantes do contrato questionado com aquelas pertencentes à autora.

Assim, basta que se verifique a existência do dano e do nexo causal ligando este à conduta do fornecedor para que esteja caracterizada a responsabilidade civil deste último, independentemente da existência de culpa.

De acordo com o §3°, do artigo 14, da Lei nº 8.078/90, só há a exclusão do nexo causal e, consequentemente, da responsabilidade do fornecedor quando este provar que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não foi feito no caso em análise, conforme já apontado.

Registro que a instituição financeira não pode conceder empréstimos e implementar descontos na conta corrente de seus correntistas sem a expressa autorização deste, e quando implementa existe evidente falha na prestação do serviço.

Assim sendo, RECONHEÇO necessidade em se DECLARAR NULIDADE do contrato que deu ensejo aos descontos dos valores em sua conta à título de empréstimo, o qual não havia solicitado, e consequente RESPONSABILIDADE em ressarcir ao autor os valores descontados de modo indevido.

Dos danos:

No que pertine aos danos materiais, que consiste na redução do patrimônio da vítima, o reclamante provou seu valor ao anexar aos autos os extratos de que comprovam os descontos realizados na sua conta corrente, sendo que o contrato teve sua vigência iniciada em junho/2020 até agosto/2021. Portanto, os valores efetivamente descontados devem ser corrigidos e devolvidos.

Sobre a devolução em dobro ressalto que somente ocorre quando há a soma dos requisitos imprescindíveis, quais sejam: a) a existência de cobrança indevida; b) o pagamento em excesso pelo consumidor do valor indevidamente cobrado; c) ausência de engano justificável por parte do fornecedor.

Assim, atendidos os requisitos o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Considerando-se que o contrato fora declarado inexistente, faz a autora jus à restituição das parcelas comprovadamente já pagas, em sede de cumprimento de sentença.

Fixadas tais premissas, tenho que faz jus à parte autora ao ressarcimento da quantia despendida, devidamente comprovada correspondente aos valores descontados, na forma dobrada, sob pena de enriquecimento sem causa da parte ré.

(...)

No tocante aos danos morais perseguidos pelo autor, pertinente ressalvar que na lição de Savatier (2013, p. 14), pode ser conceituado como "todo sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária”. Nesse sentido, sabe-se que para a configuração do ensejado dano, faz-se necessária a demonstração da ação ou omissão do agente, a ocorrência de dano, a culpa e o nexo de causalidade.

(...)

Para caracterização deste instituto, o dano moral deve ser entendido como uma dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo da normalidade interfira intensamente no psicológico da pessoa, causando-lhe sofrimento, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar e sua integridade psíquica.

Em análise do caderno processual, verifico que a requerente, ao contrário do que afirma demandado, demonstrou cabalmente os transtornos sofridos com a ocorrência do ato ilícito praticado pelo réu, gerando prejuízo à autora, tendo em vista ser pessoa simples e que, ao verificar os descontos em seus proventos, sofreu momentos de angústia e aflição por verificar que constava um contrato de empréstimo consignado o qual não havia contratado.

Certamente que, ao consultar sua conta e descobrir os descontos efetuados, a reclamante sofreu um abalo psicológico imensurável.

(...)

O valor arbitrado a título de danos morais deve observar, além do caráter reparatório da lesão sofrida, o escopo educativo e punitivo da indenização, de modo que a condenação sirva de desestímulo ao causador do ilícito a reiterar a prática lesiva, sem que haja, por outro lado, enriquecimento sem causa por parte da vítima.

Nessa esteira, entendo pela fixação do quantum indenizatório na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos critérios de moderação e razoabilidade diante do caso concreto, corrigidos a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na exordial, para:

Declarar inexistente a contratação do empréstimo/cartão consignado do contrato em debate, e descontado da folha de pagamento da autora no período de 06/2020 a 08/2021.

Condenar o requerido a devolver/restituir em dobro os valores debitados nos proventos corrente da requerente, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso de cada parcela.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento de danos morais que arbitro em R$ 5.000,00, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m a partir da publicação da sentença.

E ainda, condeno, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada nos termos do artigo 85, §§ 2º do Código de Processo Civil.”

Não há qualquer reparo possível aos fundamentos da r. sentença, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o ato sentencial quanto à procedência do pedido autoral, eis que, por se tratar de demanda submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da instituição financeira deve ser apurada de forma objetiva, não podendo ser afastada com base em alegação isolada de validade do empréstimo, pois, considerando o dever do réu de demonstrar a contratação do empréstimo questionado nos autos, seja por força da inversão do ônus da prova, seja pela impossibilidade de produção de prova negativa pelo autor quanto a não contratação do serviço, não tendo se desincumbido do ônus que lhe pertence, está caracterizada a irregularidade praticado pela instituição bancária.

É dever das instituições bancárias conferir segurança aos seus sistemas operacionais, assim como as suas operações, devendo adotar todas as medidas cabíveis e se manter sempre vigilante e atenta a possíveis lacunas para ocorrência de fraudes, além de adotar mecanismos eficientes para resposta contra ardis da qual seus correntistas possam ser vítimas, clientes que à instituição financeira confiam e depositam seu aporte econômico.

O eg. STJ há muito decidiu que o dano derivado de fraude praticada por terceiros junto à instituição bancária caracteriza fortuito interno, de total responsabilidade do fornecedor do serviço porque ínsito ao risco do empreendimento, cuidando-se, aliás, de entendimento formado em sede de julgamento afetado ao rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), em que se fixou a tese de que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
”(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011), e, posteriormente, consolidada com a edição da súmula nº 479:

“
Súmula nº 479:As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Sobre a teoria do risco do empreendimento, trago a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“
Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos
”.(Programa de Responsabilidade Civil.São Paulo: Atlas, 2008, p. 475-476).

Logo, considerando que os danos alegados pela parte autora decorreram comprovadamente de fraude bancária, cuja responsabilidade está inserta aos riscos dos serviços bancários, correta é a conclusão de que houve falha na prestação de serviço, configuração de responsabilidade objetiva do Banco e o dever de indenizar, afinal, além de ser inconteste que a parte autora sofreu prejuízo financeiro ao ter valores descontados em seu benefício previdenciário sem ter solicitado tal empréstimo, houve quebra da confiança e injustificada negativa de restituição do prejuízo sofrido quanto à contestação dos débitos efetuados por meio de fraude.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO –FRAUDECOMPROVADA – CLIENTE LUDIBRIADA POR ENGENHARIA SOCIAL ARTICULADA POR FRAUDADORES - OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE APARELHO CELULAR APÓCRIFO, LIBERADO POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente de falhas na prestação de serviço, relacionado a operações espúrias promovidas por terceiros, somente pode ser afastada em caso de comprovada inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Toda a operacionalização dafraudefoi realizada, mediante o uso do terminal de autoatendimento disponibilizado pelobanco, cuja segurança do sistema inserido no equipamento é de responsabilidade do dele, assim como o próprio sistema. Ainda que a utilização do terminal de autoatendimento bancário não tivesse constituído fator preponderante para o sucesso dafraude(o que não é o caso dos autos), a responsabilidade dobancopermanece incólume na hipótese, na medida em que o sistema de operações bancárias/aplicativo, que, de igual modo, é disponibilizado pelobanco, foi o instrumento viabilizador do ilícito. As instituições bancárias possuem o dever indeclinável de fornecer segurança às suas operações, de forma a adotar mecanismos de vigilância perene e resposta adequada contrafraudesque possam lesar seus clientes, que, aliás, são consumidores obstinadamente estimulados a fazerem uso das ferramentas digitais disponibilizadas pelosbancos. Por isso, reputo que constitui dever as instituições financeiras se municiarem com pessoal altamente qualificado e constantemente capacitado, com instrumentos sofisticados, acima de tudo, cada vez mais responsivos aos diversos tipos defraude, engendradas por pessoas que, certamente, possuem um poderio econômico infinitamente inferior aos bilhões lucrados anualmente pelas corporações, integrantes do sistema financeiro. Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que afraudeperpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto umbilicalmente atrelada à atividade desenvolvida. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1029143-13.2020.8.11.0041 – Relª. Desª. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 22/06/2022 - DJE 24/06/2022)

Sobre a repetição de indébito, conforme definiu o eg. STJ, “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ - Corte Especial - EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), e, em que pese a modulação dos efeitos da tese fixada no julgamento dos Embargos de Divergência, seguindo o entendimento que já vinha sendo adotado por esta Corte Julgadora de que
“é cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único)”
(TJMT - 1ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 1046224-09.2019.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 02/02/2021), como não verifico sinal de que os descontos decorreram de engano escusável, nem mesmo a Seguradora/ré/apelante envidou esforço argumentativo nesse sentido, cabe, sim, a restituição dobrada pleiteada pela autora na hipótese.

Quanto ao valor indenizatório, realmente causa espécie a alegação de que o módico montante de R$ 5 mil reais fixado, aliás, bem abaixo do valor indenizatório costumeiramente arbitrado para casos semelhantes, vai impactar a economia da referida instituição financeira e, por outro lado, causar o escândalo financeiro do enriquecimento sem causa do pobre autor. Difícil crer!

O valor está perfeitamente alinhado à justa medida compensatória e pedagógica cabível para o tipo de situação/lesão em foco, e de modo algum violando, em qualquer medida, aspectos do comedimento, da proporcionalidade e da justeza do procedimento de arbitramento indenizatório.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025